Tribunal: STF
Processo: ARE 1523412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito - ISS - Agência franqueada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Alegado cerceamento de defesa - Inocorrência - Alegada não incidência do imposto - Inocorrência - Exação respaldada no subitem 26.01 da lista anexa à LC 116/03 - Precedentes deste E. Tribunal - Devida observância, ademais, ao que decidiu o STF no julgamento do RE 603.136, quando se considerou constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia (item 17.08 da lista anexa à LC 116/03) - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso X; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação ao item 26.01 da LC 116/03, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade, tampouco se verifica controvérsia jurisprudencial acerca da possibilidade de tributação com base nesse item. Com efeito, diversos são os precedentes desta Seção de Direito Público que concluem pela incidência do imposto em exame sobre as receitas de agências que prestamserviços postais, telemáticos e outros, em nome da EBCT.



    (...)



    Nesse sentido, resta analisar se a apelante efetivamente presta os serviços descritos no item 26.01 da lista anexa, in verbis: “Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.”



    Com efeito, o objeto social da apelante, segundo seu contrato social, consiste na “Prestação de serviços e venda de produtos pertinentes a operação de agência de correios franqueada.” (fls. 38)



    Segundo o item 4.1 do contrato de franquia, “A AGF [Agência Franqueada] é a unidade de atendimento dos Correios terceirizada, que deverá atuar junto aos clientes de varejo e com contrato da ECT, prestando-lhes serviços auxiliares aos serviços postais, assim entendida a prestação dos serviços e venda dos produos indicados no ANEXO 3.” (fl. 47) Em consulta ao respectivo Anexo, verifica-se a previsão para venda de diversos produtos e realização de diversos serviços.



    Por sua vez, a cláusula 4.1.3 especifica que “A prestação dos serviços e venda dos produtos será realizada por meio de atividades de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado autorizado pela ECT e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT. Esta, uma vez que os tenha recebido, realizará sua consequente distribuição e entrega aos destinatários finais.” (fl. 48).



    Ora, da referida cláusula, verifica-se que a apelante efetivamente recebe objetos e os repassa à EBCT, responsável pela distribuição e entrega aos destinatários finais.



    Desta feita, correto o entendimento do magistrado a quo, no sentido de que “É da essência do contrato firmado entre a autora e a ECT, na qualidade de franqueada, receber dos usuários as correspondências, documentos, objetos, bens e valores que desejam enviar pelos Correios, ainda que não seja a responsável pelo transporte e distribuição.” (fl. 489)



    E ainda, “Para a tipificação do fato gerador previsto no item26.1 basta a subsunção a um núcleo descrito na norma, não sendo necessária a concorrência de todos. Coletar significa receber, arrecadar, e o seu sentido no item 26.1 corresponde à recepção das correspondências, documentos, objetos, bens e valores que os usuários desejam enviar pelos Correios.” (ibid.)



    Desta feita, o serviço de coleta decorre da essência do próprio contrato. Trata-se de serviço auxiliar, realizado em momento antecedente ao recebimento dos postados pela EBCT.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente